Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-38.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004229-38.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 106.004.421-87 (REPRESENTANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 106.004.421-87 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL PARA DENEGAR A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004229- 38.2016.8.11.00013, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT -, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Paulo Alves Pereira, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular, sob a identificação Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00, ao fundamento de que expedidas fora do prazo de 30 dias (id n. 34418534).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela retificação do ato sentencial, delimitando-se o seu alcance à emissão do CRLV, referente ao exercício de 2016 (id n. 35701865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no Relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença que concedeu a ordem, vindicada no Mandado de Segurança n. 1004229- 38.2016.8.11.00013, impetrado por Paulo Alves Pereira, contra o ato acoimado de coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

O Impetrante relata, na inicial mandamental, ser proprietário do veículo Caminhão Furgão/GMC/6100, ano/modelo 1999, placa JZD9588, cor Branca, Renavan 00722928998, e que, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, teve conhecimento da existência de multas, referentes a infrações de trânsito, que obstaram a emissão do documento pretendido (id. 34418516).

Ao analisar o pedido liminar, o Douto Juízo singular entendeu por bem deferi-lo, em parte, para determinar a emissão do licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas, de identificação Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00, constantes de seu registro (Id n. 34418520).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos e prestou as suas informações (id. 34418529), suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a legalidade da vinculação do licenciamento à quitação das multas de trânsito e pugnou, por fim, pela retificação da decisão liminar e consequente denegação da ordem.

Após a regular tramitação processual, sobreveio a sentença, na qual rejeitadas ambas as preliminares, e, no mérito, concedida, parcialmente, a segurança, para, ratificando a liminar, autorizar a emissão do documento requerido, independentemente do pagamento dos dois débitos acima especificados, alusivos a multas por infrações de trânsito, pendentes sobre o registro do veículo em referência, cujas correspondentes notificações se deram fora do prazo legal previsto para tanto.

Da Ilegitimidade Passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o Detran/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos. É, entretanto, o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assente deste Tribunal, referido órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo, no que se refere ao objeto do
writ
.

Assim, de rigor a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à inviabilidade da via eleita e à ausência de prova pré-constituída, diferentemente da conclusão manifestada pelo Juízo
a quo
, que rejeitou, também, esta preliminar, tenho que são questões a serem tratadas com o mérito da ação constitucional, o que faço a seguir.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A corroborar as assertivas acima, a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.”

(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial do extrato do veículo fornecido pelo Detran (ids. 34418518 ao 34418519), constata-se que o veículo do Impetrante possuía inúmeros registros de autuações e multas, com mais de uma dezena de notificações, supostamente ocorridas entre os anos de 2012 e 2016.

Não obstante as diversas autuações, lançadas sobre o registro veicular, o Impetrante defende não ter sido notificado, sem, em contrapartida, apresentar documentos capazes da completa demonstração de tal afirmativa.

Certo é que o número de registros infracionais fragiliza o argumento autoral, acerca do seu desconhecimento sobre todas aquelas pendências, que datam de anos anteriores ao pretendido licenciamento, notadamente porque, do extrato apresentado pelo próprio Impetrante, extraem-se os registros de que, em tese, foram devidamente expedidas as respectivas notificações.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, insta trazer à luz o que dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Sobreleva consignar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do aludido artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

Além disso, há considerar a inolvidável presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, o que impõe ao
Impetrante, no caso, o dever de demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe forem imputadas, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não fora notificado.

No caso em apreço, em que pese aos fundamentos apresentados pelo Impetrante, certo é que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, em grande parte, não é suficiente à conclusão quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, o que demandaria a produção de provas, medida imprópria a este meio utilizado pelo Impetrante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO - ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Com efeito, tenho que, na hipótese, não há falar na existência de direito líquido e certo, atinente à maior parte dos débitos exigidos, porquanto carentes os autos de prova pré-constituída das alegadas ausências de notificação, o que demanda a preservação da integridade do ato impugnado.

Apenas, tal como fundamentado pelo Juízo de piso, impende o dever do reconhecimento do direito, líquido e certo, do Impetrante, a teor do que dispõe o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, no que se refere a duas das multas impugnadas, cujas notificações, conforme demonstrado, de plano (id. 34418518 – págs. 3 e 4), constam expedidas fora do prazo previsto para o ato. Afinal, tem-se que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se, no prazo de 30 (trinta) dias, não for expedida a respectiva notificação, o que se verificou no caso vertente. Confira-se o que diz o citado dispositivo de lei:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o dever de se afastar o condicionamento do licenciamento veicular em referência, em especial, no que tange às multas cujas correspondentes notificações foram expedidas fora do prazo legal.

Necessário, somente, restringir a segurança, parcialmente concedida, pelo Juízo de Primeira Instância, ao licenciamento inerente ao ano de 2016, posto ser este o objeto delimitado na impetração.

Ao demais, pelos fundamentos delineados neste voto, de rigor o afastamento do direito pretendido, atinente aos demais débitos, todavia, por fundamentos diversos dos contidos na sentença, que, como visto, afastou a inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída, preliminar esta acolhida nesta oportunidade.

Forte nessas razões,
RETIFICO, em parte,
o ato sentencial, para:

1 - manter a
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, postulada por Paulo Alves Pereira, a fim de afastar o condicionamento do licenciamento veicular em referência ao pagamento das multas de registro Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00,
delimitando, porém, a abrangência do julgado, ao exercício de 2016
;

2 - afastar o pleito mandamental, no que se refere aos demais débitos, pelos fundamentos contidos neste voto, diversos dos insertos na sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Remessa Necessária nº 1004229-38.2016.811.0003

R
elator: Exmo. Sr. Des. Marcio Vidal

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relator Des. Mar
c
i
o Vidal
:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004229- 38.2016.8.11.00013, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT -, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Paulo Alves Pereira, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular, sob a identificação Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00, ao fundamento de que expedidas fora do prazo de 30 dias (id n. 34418534).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela retificação do ato sentencial, delimitando-se o seu alcance à emissão do CRLV, referente ao exercício de 2016 (id n. 35701865).

É o relatório.

O
eminente Relator
retificou, em parte, o ato sentencial, para manter a concessão parcial da ordem, a fim de afastar o condicionamento do licenciamento veicular em
referência
ao pagamento das multas de registro Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200-MTA0098210-6602/00, delimitando,
porém,
a abrangência do julgado, ao exercício de 2016 e afastar o pleito mandamental, no que se refere aos demais débitos, pelos fundamentos contidos neste voto, diversos dos insertos na sentença.

Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos
que, Paulo
Alves Pereira ajuizou o mandado de segurança, alegando ser possuidor do veículo Caminhão Furgão/GMC/6100, placa JZD9588, e
Renavam
00722928998, com a finalidade de licenciar seu caminhão para o ano de 2016, porém, foi impedido de fazer, sob a alegação de supostas infrações.

Aduz ainda, que não foi notificado acerca dos autos de infração de nº SINFRA-11200-SIN0040194-7366/02; SINFRA-111200-SIN0013863-5185/01; P.V.GRANDE-291670-VGA0088704-5509/00; SINFRA-111200-MTA016477-5185/01; SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02; SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00; SINFRA-11200-SIN0061254-5185/02
.

Defende que
,

jamais teve ciência destas infrações, visto que não foram emitidas notificações de autuação, tomando ciência, somente agora. Requereu a concessão da medida
liminar initio litis – inaudita altera
pars
, para dar efeito suspensivo ao ato administrativo legal. Requereu
,
ainda, a suspensão da cobrança das multas, tornando sem efeito os pontos provenientes das autuações lançados na carteira de motorista do proprietário, efetue o licenciamento do veículo, e, baixa definitiva no sistema das referidas multas.

A liminar foi
parcialmente concedida

ao ID. Nº 34418520, para o fim de determinar que a autoridade impetrada proceda o licenciamento anual do veículo

do impetrante, com a emissão do CRLV, sem a cobrança apenas das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

Foram prestadas informações ao ID. Nº 34418529, alegando preliminarmente acerca da inviabilidade da via eleita, da ausência de prova pré-constituída, da

ilegitimidade passiva, e, no mérito alega acerca da legalidade da vinculação do licenciamento a quitação de multas de transito, das infrações, das notificações, das nulidades das multas e da medida liminar. Por fim, requer a revogação da liminar anteriormente deferida e a denegação da ordem mandamental.

Em seguida, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para determinar apenas que o Detran não providencie a cobrança
das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

O Ministério Público se manifestou (ID. Nº 35701965), requerendo a retificação da sentença reexaminada, para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV, qual seja: 2016.

A matéria discutida nesses autos é deveras conhecida pelos Tribunais Superiores e pátrios, no sentido de que
é necessário o pagamento das multas para que seja concedido o licenciamento do veículo.

Da Ilegitimidade Passiva

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita
nemo

tenetur
: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para
responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pela SINFRA-MT
.

Alega que o DETRAN/MT, não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das referidas multas, razão pela qual deverá responder somente pelas multas, que foi o ente autuador.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019).
[Destaquei
]

Portanto, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto
à
inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não
tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º.

No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. (Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§
2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente, in
verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional.
Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos
arts
. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson
Fachin
, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo
Lewandowski
. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz
Fux
. Presidência do Ministro Dias
Toffoli
. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo
Miluzzi
).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade
.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou
operatividade
dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...) (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em
irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes,
j. 8.
8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
, com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de,
RETIFICAR A R. SENTENÇA,
para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0024095-86.2015.11.0002

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Francisco Monteiro Neto
em desfavor do Município Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o Município Apelante no pagamento das férias, correspondentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, bem como a agendar o gozo da licença-prêmio, concernente ao período de 2007/2012.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu, em parte, o apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, tão somente para determinar que o valor da indenização das férias, corresponda à remuneração do Recorrido à época em que deixou de usufruir tal direito, devidamente atualizado, mantendo inalterados os demais pontos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, tendo em vista que o entendimento predominante neste Tribunal de Justiça é que a conversão das férias não gozadas em pecúnia é admitido apenas para aqueles casos em que houve aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos, haja vista se tratar de servidor ainda em atividade, conforme narrado na petição inicial.

O Exmo. Relator assim consignou:

[...]. O direito a férias encontra ampara constitucional no artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, e não pode ser negado ao servidor, por força da regra esposada no artigo 39, §3º, do mesmo diploma. Logo, não havendo o gozo no período correto, deve ser indenizado pela Administração, sob pena de configurar seu enriquecimento ilícito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 721.001/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido de ser assegurada, ao servidor público, esteja ele na ativa ou não, a conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, sobre o fundamento na vedação do enriquecimento sem causa.
Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Na hipótese, não há dúvidas de que o Recorrido não usufruiu férias, atinentes aos períodos de 2008/2009 a 2012/2013, já que consta, expressamente, tal informação na Ficha Funcional, juntada à pág. 02 (id. 25723467).

Com efeito, se a Administração não comprovou que o servidor, ora Apelado, teve a oportunidade de usufruir os períodos de férias a que tinha direito, não tenho dúvidas de que tais períodos devem ser convertidos em pecúnia, pois, caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal.

A Administração Municipal, como sabido, tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores.
Contudo, não pode suprimir tal direito, sob o argumento de prescrição, sem oportunizar ao servidor o seu usufruto.

Nessa quadra, a sentença não merece retificação, nesse ponto.
[...].

[Destaquei].

Ocorre que, ao analisar o andamento processual do ARE 721.001/RJ, verifiquei que o Supremo Tribunal Federal, em 1º-3-2013, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que é devida a
conversão de férias não gozadas
, bem como de outros direitos de natureza remuneratória
em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir
,
seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade
, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (TEMA 635 STF).

No entanto, foram opostos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra o acórdão-paradigma, sustentando a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional,
sob o fundamento de que o servidor, então embargado, encontra-se em atividade.

Os embargos declaratórios foram acolhidos com efeito modificativo, em 28-8-2014, para permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos. Confira-se o voto do Ministro Relator:

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR):
Em primeiro lugar, afasto a preliminar de aplicação dos prazos e ritos dos juizados especiais nesta Corte, suscitada pelo embargado. Com efeito, a tramitação do recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal subordina-se aos ditames da Lei 8.038/1990, norma específica e do Código de Processo Civil, independentemente do procedimento aplicado ao processo originário. Logo, removo a alegada intempestividade dos embargos de declaração.

Em segundo lugar, não se aplica, à espécie, nem o precedente firmado no AI-RG-ED 855.810/RS, Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 1º.7.2013, nem o art. 543-A do CPC, o qual considera irrecorrível a decisão do STF de não conhecer do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. No presente caso, o acórdão embargado, proferido no âmbito do Plenário Virtual,
reconheceu a repercussão geral e reafirmou jurisprudência
, razão pela qual são cabíveis os embargos de declaração.

No que se refere ao mérito, razão assiste ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.

Com efeito, o aresto reafirmou a tese de que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária tão somente por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja por inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, porém, o autor, ora recorrido e embargado, é servidor da ativa, consoante informado pelo embargante e admitido pelo embargado.

Constatado o erro material do acórdão embargado
,
acolho os embargos de declaração com efeito modificativo

para, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional e definida a situação dos inativos, permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos
, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário.

É como voto.

Assim, conclui-se que, a controvérsia constitucional suscitada no recurso – “Direito de
servidores públicos ativos
à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária” - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), mas, ainda, não houve o julgamento da matéria, estando os autos conclusos ao Ministro Relator desde 24-3-2020.

No caso mencionado, não há decisão determinando o sobrestamento dos processos pendentes de julgamento que tratem de matéria idêntica que tramitam nos Estados.

Desse modo, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir a questão, mantenho o meu entendimento de que o fato de o Apelado não ter usufruído do saldo de férias a que faz jus no período imediatamente posterior àquele em que ele adquiriu o direito não impede, tampouco inviabiliza, a fruição das férias em outro momento, já que o Autor ainda se encontra em atividade, e poderá, a qualquer tempo – desde que em atividade - postular o gozo do saldo restante, acrescido do terço constitucional, em período a ser fixado a critério da Administração.

Situação diversa seria se o Autor, já na inatividade, ou em vias de se aposentar, ostentasse direito adquirido às férias, não gozado durante o período em que esteve na ativa. Isso porque, a não fruição de férias por parte do servidor, enquanto na atividade, assegura-lhe a incorporação deste direito ao seu patrimônio, porquanto inviável a concessão no período em que se encontra aposentado. Nesses casos específicos caberia a conversão do período não gozado em pecúnia, a fim de compensar o servidor pelas férias não gozadas quando estava na ativa, sob pena de enriquecimento sem causa do Município.

Descabe, portanto, a indenização do terço constitucional referente ao saldo de férias não gozado pelo Autor/Apelado, não havendo que se falar em perda do direito, pois ele ainda se encontra na atividade, o que a possibilita gozar do período adquirido e ainda não usufruído, bastando apenas que postule, junto à Administração, o gozo do saldo restante.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande para julgar improcedente o pedido de conversão das férias em pecúnia, tendo em vista que o Autor ainda se encontra na ativa, conforme informação extraída da petição inicial.

É como voto.

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Remessa Necessária nº 1004229-38.2016.811.0003

Relator: Exmo. Sr. Des. Marcio Vidal

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relator Des. Marcio Vidal:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004229- 38.2016.8.11.00013, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT -, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Paulo Alves Pereira, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular, sob a identificação Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00, ao fundamento de que expedidas fora do prazo de 30 dias (id n. 34418534).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela retificação do ato sentencial, delimitando-se o seu alcance à emissão do CRLV, referente ao exercício de 2016 (id n. 35701865).

É o relatório.

O eminente Relator retificou, em parte, o ato sentencial, para manter a concessão parcial da ordem, a fim de afastar o condicionamento do licenciamento veicular em referência ao pagamento das multas de registro Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200-MTA0098210-6602/00, delimitando, porém, a abrangência do julgado, ao exercício de 2016 e afastar o pleito mandamental, no que se refere aos demais débitos, pelos fundamentos contidos neste voto, diversos dos insertos na sentença.

Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, Paulo Alves Pereira ajuizou o mandado de segurança, alegando ser possuidor do veículo Caminhão Furgão/GMC/6100, placa JZD9588, e Renavam 00722928998, com a finalidade de licenciar seu caminhão para o ano de 2016, porém, foi impedido de fazer, sob a alegação de supostas infrações.

Aduz ainda, que não foi notificado acerca dos autos de infração de nº SINFRA-11200-SIN0040194-7366/02; SINFRA-111200-SIN0013863-5185/01; P.V.GRANDE-291670-VGA0088704-5509/00; SINFRA-111200-MTA016477-5185/01; SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02; SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00; SINFRA-11200-SIN0061254-5185/02.

Defende que, jamais teve ciência destas infrações, visto que não foram emitidas notificações de autuação, tomando ciência, somente agora. Requereu a concessão da medida
liminar initio litis – inaudita altera pars
, para dar efeito suspensivo ao ato administrativo legal. Requereu, ainda, a suspensão da cobrança das multas, tornando sem efeito os pontos provenientes das autuações lançados na carteira de motorista do proprietário, efetue o licenciamento do veículo, e, baixa definitiva no sistema das referidas multas.

A liminar foi parcialmente concedida ao ID. Nº 34418520, para o fim de determinar que a autoridade impetrada proceda o licenciamento anual do veículo do impetrante, com a emissão do CRLV, sem a cobrança apenas das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

Foram prestadas informações ao ID. Nº 34418529, alegando preliminarmente acerca da inviabilidade da via eleita, da ausência de prova pré-constituída, da ilegitimidade passiva, e, no mérito alega acerca da legalidade da vinculação do licenciamento a quitação de multas de transito, das infrações, das notificações, das nulidades das multas e da medida liminar. Por fim, requer a revogação da liminar anteriormente deferida e a denegação da ordem mandamental.

Em seguida, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para determinar apenas que o Detran não providencie a cobrança das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

O Ministério Público se manifestou (ID. Nº 35701965), requerendo a retificação da sentença reexaminada, para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV, qual seja: 2016.

A matéria discutida nesses autos é deveras conhecida pelos Tribunais Superiores e pátrios, no sentido de que é necessário o pagamento das multas para que seja concedido o licenciamento do veículo.

Da Ilegitimidade Passiva

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pela SINFRA-MT.

Alega que o DETRAN/MT, não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das referidas multas, razão pela qual deverá responder somente pelas multas, que foi o ente autuador.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). [Destaquei]

Portanto, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto à inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º.

No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. (Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§
2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional.
Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...) (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
, com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de, RETIFICAR A R. SENTENÇA, para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Remessa Necessária nº 1004229-38.2016.811.0003

Relator: Exmo. Sr. Des. Marcio Vidal

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relator Des. Marcio Vidal:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004229- 38.2016.8.11.00013, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT -, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Paulo Alves Pereira, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular, sob a identificação Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200- MTA0098210-6602/00, ao fundamento de que expedidas fora do prazo de 30 dias (id n. 34418534).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela retificação do ato sentencial, delimitando-se o seu alcance à emissão do CRLV, referente ao exercício de 2016 (id n. 35701865).

É o relatório.

O eminente Relator retificou, em parte, o ato sentencial, para manter a concessão parcial da ordem, a fim de afastar o condicionamento do licenciamento veicular em referência ao pagamento das multas de registro Sinfra-111200-MTA0098209-6637/02 e Sinfra-111200-MTA0098210-6602/00, delimitando, porém, a abrangência do julgado, ao exercício de 2016 e afastar o pleito mandamental, no que se refere aos demais débitos, pelos fundamentos contidos neste voto, diversos dos insertos na sentença.

Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, Paulo Alves Pereira ajuizou o mandado de segurança, alegando ser possuidor do veículo Caminhão Furgão/GMC/6100, placa JZD9588, e Renavam 00722928998, com a finalidade de licenciar seu caminhão para o ano de 2016, porém, foi impedido de fazer, sob a alegação de supostas infrações.

Aduz ainda, que não foi notificado acerca dos autos de infração de nº SINFRA-11200-SIN0040194-7366/02; SINFRA-111200-SIN0013863-5185/01; P.V.GRANDE-291670-VGA0088704-5509/00; SINFRA-111200-MTA016477-5185/01; SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02; SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00; SINFRA-11200-SIN0061254-5185/02.

Defende que, jamais teve ciência destas infrações, visto que não foram emitidas notificações de autuação, tomando ciência, somente agora. Requereu a concessão da medida
liminar initio litis – inaudita altera pars
, para dar efeito suspensivo ao ato administrativo legal. Requereu, ainda, a suspensão da cobrança das multas, tornando sem efeito os pontos provenientes das autuações lançados na carteira de motorista do proprietário, efetue o licenciamento do veículo, e, baixa definitiva no sistema das referidas multas.

A liminar foi parcialmente concedida ao ID. Nº 34418520, para o fim de determinar que a autoridade impetrada proceda o licenciamento anual do veículo do impetrante, com a emissão do CRLV, sem a cobrança apenas das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

Foram prestadas informações ao ID. Nº 34418529, alegando preliminarmente acerca da inviabilidade da via eleita, da ausência de prova pré-constituída, da ilegitimidade passiva, e, no mérito alega acerca da legalidade da vinculação do licenciamento a quitação de multas de transito, das infrações, das notificações, das nulidades das multas e da medida liminar. Por fim, requer a revogação da liminar anteriormente deferida e a denegação da ordem mandamental.

Em seguida, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para determinar apenas que o Detran não providencie a cobrança das seguintes multas: SINFRA-111200-MTA0098209-6637/02 e SINFRA-111200-MTA0098210-6602/00.

O Ministério Público se manifestou (ID. Nº 35701965), requerendo a retificação da sentença reexaminada, para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV, qual seja: 2016.

A matéria discutida nesses autos é deveras conhecida pelos Tribunais Superiores e pátrios, no sentido de que é necessário o pagamento das multas para que seja concedido o licenciamento do veículo.

Da Ilegitimidade Passiva

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pela SINFRA-MT.

Alega que o DETRAN/MT, não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das referidas multas, razão pela qual deverá responder somente pelas multas, que foi o ente autuador.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). [Destaquei]

Portanto, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto à inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º.

No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. (Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§
2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional.
Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...) (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
, com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de, RETIFICAR A R. SENTENÇA, para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

* NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

EMENTA

(A REDATORA DESIGNADA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS DEVERÁ INSERIR A EMENTA NO PJE)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

(O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA (EM SESSÃO VIRTUAL)

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar o processo

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE JUNHO 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE. A 1ª VOGAL AGUARDA.”

SESSÃO DE 13 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Retifico a sentença para denegar a ordem.

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELA 2ª VOGAL)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

EM 13 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL PARA DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020